Tribunal: TCU
Processo: 010.264/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7534/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e em encaminhar cópia desta deliberação ao representante, bem como cópia dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO, para a adoção das medidas que entender cabíveis, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.264/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Vereador Mauro Rubens de Menezes Jonas (XXX.066.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Goiânia/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Camilo Bueno Rodovalho (49465/OAB-GO), representando Mauro Rubem de Menezes Jonas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.